Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0703033-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: JUSSARA DE SOUZA BARROS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA contra a decisão de ID 184552405 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0724377-53.2022.8.07.0001 ajuizada em desfavor de JUSSARA DE SOUZA BARROS. Na citada decisão, foi acolhida a impugnação apresentada pelo executado para desconstituir a penhora que recaiu sobre verba salarial, nos seguintes termos: A análise da impugnação restringe-se a avaliar se os valores bloqueados na conta da parte executada estão abrangidos pela proteção da impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 833, IV, do CPC: "Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" Conforme se depreende da norma, resta clara a impenhorabilidade desde que a natureza ou origem da verba bloqueada/penhorada se amolde ao previsto na legislação em comento. Para comprovar a impenhorabilidade dos valores, a parte executada apresentou cópia do seu contracheque e do extrato bancário da conta em que houve a penhora. Da análise da documentação acostada, verifica-se que o valor bloqueado, de fato, decorre da conta bancária da executada onde esta recebe suas verbas salariais mensais. Não desconheço do disposto no § 2o daquele artigo, contudo só se mostra possível penhorar a remuneração do devedor se esta ultrapassar o limite de 50 salários mínimos mensais, hipótese não conformada nos presentes autos. Destarte, tenho pela procedência do pedido da executada neste ponto. Do exposto, ACOLHO a impugnação ao bloqueio apresentada. Preclusa esta decisão, o que deverá ser certificado pela diligente serventia judicial após consulta aos autos e ao sistema de distribuição da 2a instância, venham os autos conclusos para liberação da quantia bloqueada por meio do sistema SISBAJUD. I. Nas razões recursais, o Agravante sustenta pela mitigação da impenhorabilidade de verba salarial uma vez todas as tentativas de satisfação do crédito restaram infrutíferas. Defende a possibilidade de penhora de 30% do salário da Executada, ora Agravada. Aduz que o Juízo de Primeiro Grau, apesar do recente entendimento firmado nas Cortes Superiores, agiu equivocadamente e em contrariedade à melhor aplicação do direito. Ao final, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão do Juízo de Primeiro Grau, e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora salarial da Agravada até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente. Preparo regular (ID 55327229). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Como visto, a questão ora posta em debate refere-se, em suma, à possibilidade de penhora de percentual da verba salarial percebida pela Agravado. Apenas a título de esclarecimento, segundo entendimento recente firmado pelo STJ, a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser mitigada para dar efetividade à tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Segundo a redação do art. 833 do CPC, os vencimentos, os soldos e os salários, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n. 1.582.475 e do RESP n. 1.874.222, reforçou a penhorabilidade nesses casos, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Necessário destacar que a penhora de salários não se encontra autorizada em todos os casos, nem deve ser a regra, e deve ser usada criteriosamente como última alternativa para garantia da execução, após esgotadas todas as outras possibilidades de cobrança, caso atendido os requisitos do art. 833 do CPC. O valor recebido pela agravada, conforme contracheque de ID 183698698, não ultrapassa o montante líquido de 7 (sete) salários mínimos mensais, ao que entendo não ser possível autorizar eventual penhora de percentual de verba salarial. Esclarecidos os pontos acima, verifica-se que nas razões recursais, o agravante se limitou única e exclusivamente a fundamentar seu pedido na mitigação da impenhorabilidade do salário. Em que pese todas as considerações da agravante acerca da penhorabilidade de eventuais verbas salariais, verifica-se que o requerimento contido no presente agravo (item “a”) sequer foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau e destoa totalmente da decisão agravada. Da decisão recorrida, verifica-se que se trata de acolhimento à impugnação do bloqueio e determinação de retorno dos autos à conclusão para liberação da quantia bloqueada, fundamentada na comprovação de que os valores bloqueados são impenhoráveis. Não se trata de decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual de verba salarial. Ainda há de se atentar que a manifestação da Exequente, ora Agravante, de ID 184383049 por ocasião da impugnação ao bloqueio apresentada, sequer requisita a penhora de percentual verba salarial. O pedido da Exequente, nos autos de origem, de ID 184383049 se limita a discutir a “ausência” de comprovação de que a verba bloqueada inviabiliza o sustento da Agravada e requer a manutenção da penhora e transferência dos valores bloqueados à conta da Exequente. A interposição de agravo de instrumento pressupõe discussão da matéria de fato e de direito na origem. As questões trazidas pela Agravante não foram objeto de análise na primeira instância, portanto, mostra-se inviável a apreciação do tema em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, destaque-se julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Requerimentos não apresentados ao juízo de 1o Grau e, consequentemente, não tratados na decisão agravada, tampouco podem ser analisados pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. O art. 50 do Código Civil adotou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, seja direta ou inversa, de maneira que somente é possível quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. Não há que se falar em desconsideração inversa da personalidade jurídica ante a inexistência de elementos probatórios ou mesmo indícios sobre o abuso da personalidade jurídica por parte da agravada, mas tão somente especulações, por parte do agravante, que se fundamenta na constituição da pessoa jurídica sem sequer evidenciar que se deu com patrimônio pertencente à parte. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1778455, 07227940220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ainda, percebe-se que o agravante não indicou os vícios de atividade e de juízo supostamente existentes na decisão que justifiquem o acolhimento destes requerimentos. Assim, não considero supridos os requisitos do art. 1.016, incs. II e III, do CPC: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Com efeito, a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões,in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, ou de motivação geral. É necessária a correlação entre os fundamentos da decisão atacada e daqueles que embasam o pedido de reforma. Busca-se impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se pretende, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. A inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator